Tribunal: TJMT
Processo: 1071175-51.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1071175-51.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Dever de Informação]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ODINEI MANOEL DA VEIGA - CPF: 031.636.761-38 (RECORRENTE), ODENIL DO CARMO DE SOUZA - CPF: 812.740.091-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1071175-51.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1071175-51.2023.8.11.0001

Recorrente:
Banco do Brasil S/A.

Recorrido
:
Odinei Manoel da Veiga

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA MENSAL - CONTA-CORRENTE COM MOVIMENTAÇÃO – UTILIZAÇÃO DE OUTROS SERVIÇOS BANCÁRIOS – AUSÊNCIA DE PROVAS DA DESTINAÇÃO DA CONTA APENAS AO RECEBIMENTO DE SALÁRIO – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.

Se comprovada a ausência de culpa do banco no lançamento do débito de tarifa de serviços na “conta corrente” do cliente, ante a não comprovação de destinação da conta exclusivamente para saque de salários percebidos, deve
ser afastada
a responsabilidade civil atribuída à instituição financeira pela referida cobrança.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1071175-51.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1071175-51.2023.8.11.0001

Recorrente:
Banco do Brasil S/A.

Recorrido
:
Odinei Manoel da Veiga

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Banco do Brasil S/A.

Ação:
de Repetição de Indébito Cumulada Com Indenização por Danos Morais.

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais
– MT.

Sentença
(Id.
206436687
): julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para: declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes decorrente do serviço/produto discutidos nos autos; condenar o recorrente a restituir em dobro os valores comprovadamente pagos pelo autor recorrido a título de tarifa de serviço; condenar o recorrente a pagar a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por dano moral; e declarar a litigância de má-fé praticada pelo banco recorrente e condená-lo ao pagamento de multa no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) .

Recurso Cível Inominado
(Id.

206436690

): requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado improcedente o pedido autoral.

Contrarrazões (Id.

206436696

) pugna pelo desprovimento do recurso interposto e a manutenção da sentença de origem
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1071175-51.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1071175-51.2023.8.11.0001

Recorrente:
Banco do Brasil S/A

Recorrido
:
Odinei Manoel da Veiga

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Ação de Repetição de Indébito com Indenização por Danos Morais proposta por
Odinei Manoel da Veiga
em face do
Banco Bradesco S.A.
, em razão de falha na prestação de serviço diante das cobranças de taxas administrativas não contratadas.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o recorrente sustenta, em síntese, que está sendo cobrado de forma indevida, mensalmente, , tarifa bancária denomina de “pacote de serviços bancários”, a qual alega o desconhecimento da contratação, razão pela qual pugna pela restituição em dobro dos referidos valores, bem como por indenização por danos morais.

Em contraponto, o banco recorrido, em suas razões recursais, assevera que o recorrente contratou seus serviços, na modalidade de conta corrente, razão pela qual a cobrança da referida tarifa é legal.

Evidencia-se dos documentos constantes dos autos (Id
.

206436653

) que a conta do recorrente
é movimentada para outros serviços além dos essenciais, bem como para outras operações não compatíveis com pacote de tarifas gratuitas.

Registre-se que a isenção de cobrança de despesas operacionais do banco se dá apenas nos casos de conta salário, modalidade em que a conta é utilizada com a finalidade exclusiva de recebimento de salário, o que não se evidencia no presente caso, pois no caso dos autos restou comprovada a movimentação normal da conta
,
merecendo ser rechaçado, portanto, o pedido indenizatório por danos morais, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

É nesse sentido o entendimento jurisprudencial das Turmas Recursais deste Tribunal:

“COBRANÇA DE CESTA TARIFA BANCÁRIA MENSAL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONSUMIDOR –CONTA-CORRENTE COM MOVIMENTAÇÃO – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DA CESTA DE SERVIÇOS – CONTRATO ASSINADO ELETRONICAMENTE – UTILIZAÇÃO DE OUTROS SERVIÇOS BANCÁRIOS (TED, TRANSFERÊNCIAS E EMPRÉSTIMOS) – AUSÊNCIA DE PROVAS DA DESTINAÇÃO DA CONTA APENAS AO RECEBIMENTO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS – SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Se comprovada a ausência de culpa do banco no lançamento do débito de tarifa de serviços na “conta corrente” do cliente, ante a ausência de destinação da conta exclusivamente para saque dos benefícios previdenciários percebidos, deve ser afastada a responsabilidade civil atribuída ao banco pela cobrança efetuada.(TJ-MT 10247632720218110003 MT, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 18/07/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 19/07/2022).”

Dessa forma, restou comprovado que o banco recorrido agiu em exercício regular de seu direito ao lançar o débito da tarifa de serviços na conta corrente da parte recorrente, diante da ausência de destinação da conta apenas para saque dos salários percebidos, devendo, assim, ser afastada a responsabilidade civil atribuída ao banco recorrido.

Diante do exposto
conheço do recurso interposto, e, no mérito, DOU-LHE provimento para reformar a sentença de origem e julgar improcedente os pedidos autorais.

Em face do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários sucumbenciais, tendo em vista o êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024